Tribunal: TJMT
Processo: 1014190-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014190-07.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO LIMANSKI - CPF: 038.877.889-07 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
ILEGITIMIDADE DA PARTE DO GOVERNADOR DO ESTADO – PRELIMINAR REJEITADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2. É assente em nosso ordenamento jurídico que o candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à nomeação, posse e ao exercício no cargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Marcelo Limanski contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
,
consubstanciado na omissão de sua posse no cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Perfil Profissional: Analista de Sistemas, Polo de Tangará da Serra-MT, referente ao Edital de Concurso Público n. 01/2015-Detran/MT.

O impetrante relata, na petição inicial, ter se submetido ao concurso público regido pelo Edital no 001/2015/DETRAN/MT, restando aprovado na 1a (primeira) colocação quando o instrumento editalício ofertou tão somente 01 (uma) vaga para o aludido cargo/lotação.

Aduz que na iminência de se expirar, o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2017, tendo se ultimado em 04/09/2019.

Assevera que apesar de estar aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital para o cargo ao qual concorreu, até presente momento não foi nomeado.

Nesses termos, aqui resumidos, requereu a concessão da medida liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que o impetrado proceda a sua nomeação e posse no cargo de Analista de Sistemas, Polo de Tangará da Serra/MT.

O pedido de liminar foi deferido (pág.13- id n.

17389968
).

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra tal decisão (id. 18871069), o qual foi posteriormente desprovido pelo colegiado (id. 27913954).

Concomitantemente, apresentou manifestação pela denegação da ordem (id. 18874495).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Rocha Muller, opina pela concessão da ordem pleiteada na inicial (pág.40– id n.36273950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Limanski contra a preterição de sua nomeação para o cargo de
Perfil Profissional: Analista de Sistemas, Polo de Tangará da Serra-MT, ofertado pelo Edital de Concurso Público n. 01/2015-Detran/MT.

Feitas essas considerações, passo à apreciação da ação mandamental.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Em sua manifestação, o Estado de Mato Grosso alega que o polo passivo da ação mandamental deve ser "
direcionado ao Departamento Estadual do Detran, que é detentor de personalidade jurídica
" (págs.01/08 – id.n. 18874495).

Todavia,
o pedido feito pelo impetrante na exordial é bem delineado, qual seja, ver a sua nomeação ao cargo para o qual foi aprovado em 1o (primeiro) lugar no certame deflagrado pelo
Edital n. 01/2015-Detran/MT.

Ora, conforme consta do referido edital, item 17.2, a autoridade responsável pelo ato de nomeação é o Governador do Estado (pág.11 – id no.

16593482
). Veja-se:

“
17.2.
A nomeação dos candidatos aos cargos/perfis profissionais/áreas de atuação relacionados no Anexo II deste Edital dar-se-á por meio de ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o polo/município/cargo/perfil administrativo/área de atuação”
.

Assim, considerando que o ato de nomeação é realizado pelo Governador de Estado e que o mandado de segurança tem por objeto a omissão desta autoridade pública quanto à nomeação do impetrante, certa é a sua legitimidade para compor o polo passivo na ação constitucional.

Nessa quadra,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva invocada nos autos.

MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Analistas de Sistemas, Polo de Tangará da Serra/MT,
tendo sido aprovado em 1o (primeiro) lugar
(pág.03 – id. n.

16593489, pág.05-id.n.

16591972)

Verifica-se, também, que o referido certame foi regido pelo Edital n. 001/2015-Detran-MT, que
previa

01 (uma) vaga efetiva
, mais cadastro de reserva,
para o polo Tangará da Serra/MT,
tendo o
impetrante, portanto, sido aprovado dentro do número de vagas
ofertadas (pág.05-id.n. 16591972)

Pois bem.

É entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido.
(REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito da
aprovação em 1o (primeiro) lugar
no certame e, portanto, dentro do número de vagas, o impetrado foi omisso quanto à nomeação do impetrante.

Também se verifica que o prazo de validade do certame
expirou em 04/09/2019
.

Ora, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, mas somente via discricionariedade do próprio aprovado em acionar o Poder Judiciário.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
VALIDADE EXPIRADA
-
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
- MULTA PUNITIVA — EXTIRPADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Transcorrido o prazo de validade do concurso, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

(ReeNec 79461/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29-5-2017, Publicado no DJE 12-6-2017) g.n
.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito do impetrante à nomeação e posse no cargo almejado, pois a classificação de candidato dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera não mera expectativa, mas direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante em ser nomeado para o cargo disputado no certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020